Tribunal: TJMT
Processo: 1033967-44.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1033967-44.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (APELANTE), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO), JANAINA ASSUNCAO DE JESUS - CPF: 020.647.571-39 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. PROVA DOCUMENTAL DA CONTRATAÇÃO E DA INADIMPLÊNCIA. RECONHECIMENTO DA RELAÇÃO JURÍDICA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança fundada em inadimplemento de dívida oriunda de cartão de crédito, sob o fundamento de ausência de comprovação da relação contratual e da origem do débito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a apresentação de faturas mensais detalhadas e de instrumento contratual desacompanhado de assinatura física são elementos suficientes para a comprovação da relação jurídica entre as partes e para o reconhecimento da dívida cobrada.

III. Razões de decidir

3. A legislação civil consagra o princípio da liberdade de forma contratual (art. 107 do CC), admitindo que, em contratos bancários, a formalização possa se dar por meios eletrônicos ou mesmo por adesão tácita, sobretudo nos casos de cartão de crédito.

4. As faturas mensais apresentadas comprovam a disponibilização e a utilização do crédito pela ré, que permaneceu inerte, tendo sido citada por edital, configurando revelia.

5. A jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte reconhece que, nas ações de cobrança fundadas em cartão de crédito, a apresentação de faturas e documentos correlatos é suficiente para evidenciar a relação obrigacional e o inadimplemento, independentemente de assinatura física do contrato.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial, reconhecendo a existência da dívida e condenando a parte ré ao pagamento do valor cobrado, com os acréscimos legais.

Tese de julgamento
:

“1. A ausência de assinatura física não impede o reconhecimento da relação contratual quando demonstrada a efetiva utilização de cartão de crédito em nome do devedor.

2. Faturas detalhadas e instrumento contratual desacompanhado de assinatura física são suficientes, à luz da liberdade de forma prevista no ordenamento jurídico, para comprovar a relação jurídica e o inadimplemento da dívida de cartão de crédito.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1033967-44.2022.8.11.0041

APELANTE: SICOOB CREDIP

APELADO: JANAINA ASSUNÇÃO DE JESUS

Colenda câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE – SICOOB CREDIP contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da
ação de cobrança
ajuizada em face de JANAINA ASSUNÇÃO DE JESUS.

A parte autora alega que disponibilizou à requerida o cartão de crédito n.o 7563271325469, com limite pactuado de R$ 6.000,00, do qual houve efetiva utilização e posterior inadimplemento.

A sentença julgou improcedentes os pedidos da autora, sob o fundamento de que não se comprovou nos autos a relação jurídica obrigacional, por ausência de contrato assinado pela ré, tampouco a origem da dívida, considerando insuficientes as faturas unilaterais e ausente a demonstração da legalidade dos encargos cobrados.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação sustentando que, além das faturas, foi juntado o contrato de prestação de serviços bancários, sendo este suficiente para demonstrar a contratação.

Alega que a ausência de assinatura física não compromete a validade do vínculo, à luz da liberdade de forma prevista no ordenamento jurídico.

Defende a suficiência da prova documental para o reconhecimento do crédito, requerendo a reforma da sentença e o julgamento de procedência da demanda.

O preparo foi recolhido – Id. 338889379.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia recursal gravita em torno da suficiência probatória para a comprovação da relação contratual atinente à utilização de cartão de crédito e consequente inadimplemento da obrigação.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente a pretensão inicial ao fundamento de que não restou demonstrada a contratação válida do cartão de crédito, pela ausência de instrumento contratual assinado pela parte ré, considerando que os extratos e faturas constituem documentos unilaterais e, portanto, insuficientes para lastrear a cobrança.

Todavia, com a devida vênia ao juízo
a quo,
outro deve ser o desfecho do processo.

Com efeito, o ordenamento jurídico brasileiro adota o princípio da liberdade de forma contratual (art. 107 do Código Civil), sendo válida a celebração de contratos por meios diversos, inclusive digitais ou por simples adesão tácita. Em especial no âmbito das relações bancárias, é consolidada a prática da contratação por meios eletrônicos ou mediante aceitação implícita por utilização dos serviços, sobretudo no caso de
cartões de crédito
, cuja entrega e desbloqueio já consubstanciam anuência às cláusulas contratuais.

No caso concreto, a parte autora acostou aos autos faturas mensais detalhadas, todas em nome da ré, que comprovam a disponibilização do crédito, sua efetiva utilização e a ausência de pagamento. Ademais, há nos autos instrumento contratual de prestação de serviços bancários, cuja ausência de assinatura física não é óbice para o reconhecimento do vínculo, sobretudo diante da revelia da parte ré e da inexistência de impugnação específica quanto à titularidade do cartão, à autenticidade das faturas ou à origem do débito.

Colaciono os gastos:

É de se registrar que a jurisprudência desta Corte e de diversos tribunais estaduais, inclusive do STJ, tem reiteradamente reconhecido que,
nas ações de cobrança de valores oriundos de cartão de crédito, a apresentação das faturas detalhadas é prova suficiente da contratação e do inadimplemento, ainda que ausente contrato assinado
, desde que não haja impugnação idônea da parte devedora.

Não bastasse, no presente caso, a parte ré foi citada por edital, restando revel, não havendo nos autos qualquer elemento que afaste a verossimilhança dos documentos apresentados pela parte autora.

A propósito:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. PROVA DOCUMENTAL DA DÍVIDA
.
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REFORMA DA SENTENÇA. 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a ação de cobrança condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. 2.
A controvérsia recai sobre a comprovação da relação jurídica entre as partes e a validade dos documentos apresentados para embasar a cobrança
. 3.
A documentação apresentada pelo apelante, incluindo extratos de consumo e faturas do cartão de crédito, demonstrou a relação contratual e a existência da dívida, suficientes para embasar a cobrança. Ademais, jurisprudência majoritária considera desnecessária a apresentação do contrato físico em ações de cobrança de cartão de crédito, bastando as faturas e histórico de débitos inadimplidos para evidenciar a dívida
. Assim, a sentença merece reforma para julgar procedente a ação. 4. Recurso provido. Pedido procedente. Tese de julgamento: "Documentos eletrônicos, como extratos de consumo e faturas mensais, são suficientes para comprovar a relação contratual e a existência da dívida em ação de cobrança de cartão de crédito."
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10043674620208110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 06/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2024).

Cito ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDAS ORIUNDAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. APRESENTAÇÃO DO INSTRUMENTO DE CONTRATO . DESNECESSIDADE. DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA. SUFICIÊNCIA. INTERPELAÇÃO EXTRAJUDICIAL . INEXIGIBILIDADE. MORA EX RE.
1.
Possível a cobrança de dívidas de cartão de crédito aparelhadas em extratos, faturas e planilha detalhada de débitos, sendo desnecessária a apresentação do instrumento de contrato, uma vez que tais documentos são suficientes para demonstrar a relação contratual e a evolução da dívida . 2. Segundo se extrai do parágrafo único do art. 397 do Código Civil, somente é necessária a interpelação judicial ou extrajudicial quando não há termo para o cumprimento da obrigação (mora ex persona). Desse modo, considerando que as faturas de cartão de crédito possuem valor e prazo definidos para pagamento, aplica-se a regra insculpida no art . 397 do Código Civil, segundo a qual ?O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor? (mora ex re). 3. Apelação conhecida e não provida
.
(TJ-DF 0722996-73 .2023.8.07.0001 1855474, Relator.: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 08/05/2024, 5a Turma Cível, Data de Publicação: 23/05/2024)

Assim, à luz do art. 373, I, do CPC, entendo que a autora se desincumbiu de seu ônus probatório ao comprovar o vínculo jurídico, a utilização do crédito pela ré e a inadimplência, configurando-se crédito líquido, certo e exigível. A sentença, portanto, deve ser reformada para julgar procedente o pedido inicial.

Ante ao exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença para julgar
PROCEDENTES OS PEDIDOS iniciais, reconhecendo a validade do contrato e a existência da dívida de cartão de crédito, condenando a parte ré ao pagamento do valor cobrado, acrescido de correção monetária e juros de mora nos termos pactuados, a contar da citação.

Ao arremate, inverto o ônus sucumbencial em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inaplicável a majorante contida no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026